Tribunal: TJBA
Processo: 8001817-05.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001817-05.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: JOAO CLEYTON SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS TÍPICAS DE SERVIDOR EFETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de contratado temporário ao recebimento de verbas típicas de servidor efetivo, como férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, em razão de sucessivos contratos com o Município de Caetité entre 2013 e 2020, em função de natureza permanente. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição bienal e, subsidiariamente, quinquenal, e a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 551 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso, a prescrição bienal ou quinquenal quanto às parcelas pleiteadas; (ii) estabelecer se há desvirtuamento da contratação temporária, autorizando o pagamento de verbas remuneratórias típicas de servidor efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, é restrita às relações celetistas e não se aplica às contratações administrativas nulas no âmbito da Administração Pública, regidas por regime jurídico-administrativo.

4. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, incidindo sobre as parcelas vencidas anteriormente a 23/08/2016, dado que a ação foi ajuizada em 23/08/2021.

5. O vínculo contratual do autor foi mantido por cerca de sete anos, por meio de sucessivos contratos temporários, para exercício de função de caráter permanente, configurando desvirtuamento da contratação por tempo determinado.

6. O desvirtuamento do vínculo autoriza, com base na tese firmada no Tema 551 do STF, o reconhecimento do direito a férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, desde que não atingidas pela prescrição quinquenal.

7. A alegação de que a tese do Tema 916 do STF impediria o pagamento das verbas não procede, pois o próprio Supremo admite exceção em casos de contratação reiterada para funções permanentes, como no caso concreto.

8. A sentença observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros, conforme fixado no Tema 810 do STF (RE nº 870.947/SE) e art. 3º da EC nº 113/2021. Honorários advocatícios postergados para a fase de cumprimento, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição aplicável às pretensões contra a Administração Pública decorrentes de contratação nula é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela prestação de serviços contínuos em função de natureza permanente, autoriza o pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, conforme fixado no Tema 551 do STF.

3. A tese firmada no Tema 916 do STF não impede o reconhecimento de direitos remuneratórios mínimos quando comprovado o desvirtuamento da contratação precária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1066677 (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001817-05.2021.8.05.0036
, em que figuram como Recorrente
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e Recorrido

JOÃO CLEYTON SANTANA DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03